Tribunal: TJDFT
Processo: 0715122-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715122-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DE FATIMA FREITAS D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestar sobre a determinação de rejulgamento no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 26 de abril de 2024 17:19:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador